Tribunal: TJMT
Processo: 0001659-82.2016.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001659-82.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LARISSA FREITAS DA CUNHA - CPF: 945.872.560-72 (RECORRENTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 297, CP) – APURAÇÃO EM PAD – TESE DE PROCEDIMENTO VICIADO E PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – PLEITO DE NULIDADE E PENA DESPROPORCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE PRÁTICA DO CRIME – PAD APURA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E NÃO CRIMINAL – ESFERAS INDEPENDENTES – CONTRADITÓRIO OBSERVADO NO PAD – TESE DE NULIDADE DO PAD – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – DECISÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição da República estabelece, no artigo 5°, LIV, o princípio do devido processo legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral.

É norma cogente, portanto, que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório vinculam o processo administrativo como garantia constitucional.

Há independência entre as esferas cível, penal e administrativa, de modo que a suposta ausência de condenação criminal não impede a apuração administrativa, o que não tem o condão de macular procedimento administrativo, no qual lhe tenha sido conferida a ampla defesa e contraditório.

Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou a pena de demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, em decisão motivada, seguindo os trâmites legais, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.

Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado com base em critérios de oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que a atuação do juiz se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, os quais foram perfeitamente observados.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) transcorreu sem quaisquer vícios, haja vista que “após exaustiva análise não se constata qualquer erro invencível apto a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, o qual só é justificável se a conclusão da comissão processante se distanciar das provas produzidas administrativamente” e, no caso, “houve vasta produção probatória que indicaram a existência de faltas funcionais por parte da servidora em questão, puníveis com a pena de demissão, nos termos do artigo 178, I e III, da LC 140/2011, estando o relatório final da comissão processante em consonância com o arcabouço probatório constante nos autos, seja administrativa ou judicialmente”, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, fazendo-o COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.
Condeno a autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC, verbas cuja exigibilidade ficam adstritas ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que restou demonstrado durante a instrução que houve excesso na punição da apelante em decorrência de apoio político declarado ao ex-prefeito municipal, do qual é amiga pessoal, bem como em razão de desentendimentos entre a apelante e amigos pessoais do Prefeito Municipal.

Alegou não ter praticado o crime descrito no artigo 297 do CP, ao qual se refere a denúncia, não sendo razoável lhe ser imputada a prática de tal conduta sem que ao menos se tenha certeza de sua ocorrência, de modo que não se está a falar em interferência do Poder Judiciário na atuação da Administração, pois não se pode admitir a aplicação da pena de demissão sem um mínimo de provas.

Argumentou que sempre pautou pela ética na condução dos trabalhos por si desenvolvidos, sempre manteve frequência e assiduidade no desempenho de suas funções, no entanto absurdamente a autoridade julgadora acolheu as conclusões da Comissão de Inquérito e expediu portaria de demissão, pena máxima sem nunca ter sido advertida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial porque o ato de demissão da apelante se revelou, além de excessivo, fruto de revanchismo, ato ilegal e injusto.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que houve observância do princípio da legalidade.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente, ora Apelante, contra o PAD ao qual respondeu, por violação a deveres funcionais, tendo sido condenada à pena de demissão.

Em recurso, a parte promovente propôs a presente ação cautelar inominada contra a parte promovida alegando, dentre outras, as seguintes teses: a) que PAD que culminou na sua demissão encontra-se eivado de nulidades, visto que foi intimada para apresentar defesa prévia por tipificação dissociada da constante na denúncia; b) violação ao princípio do contraditório por ausência de especificação dos fatos, bem como das respectivas provas; c) a ocorrência de violação ao princípio da impessoalidade, suspeição e violação de dados sigilosos; d) que o motivo de tamanha penalidade, que considera desarrazoada, decorre de apoio político da autora ao adversário do prefeito em exercício à época da instauração do PAD.

Propôs a ação com pedido liminar para suspensão do ato administrativo que culminou em sua demissão e, consequentemente, sua reintegração ao serviço público municipal e, no mérito, requereu a confirmação da liminar deferida.

A liminar fora indeferida e a parte promovente interpôs agravo de instrumento junto ao E. TJMT, tendo o referido recurso sido desprovido por ausência de prova de ilegalidade evidente a justificar a concessão da liminar.

Sobreveio a sentença ora atacada, na qual o magistrado julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que inexiste vícios no PAD, bem como que “houve vasta produção probatória que indicaram a existência de faltas funcionais por parte da servidora em questão, puníveis com a pena de demissão, nos termos do artigo 178, I e III, da LC 140/2011, estando o relatório final da comissão processante em consonância com o arcabouço probatório constante nos autos, seja administrativa ou judicialmente.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença proferida, uma vez que, no seu entender o PAD padece de ilegalidade e a punição fora motivada por perseguição política.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que há entendimento pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, lhe cabendo, como julgador, apenas o dever de enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido, cito recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

(...)

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1682853/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021,
DJe 17/02/2021
)

Aliás, é entendimento pacífico que para a solução da lide basta que o magistrado justifique a formação de sua convicção apontado os fundamentos, provas e motivos pelos quais se convenceu deste ou daquele modo. Nesse sentido, cito mais um julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional no caso, tampouco deficiência de fundamentação, pois a Corte de origem examinou todas as questões que lhe foram submetidas de forma clara e suficientemente fundamentada.
Ademais, a jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar a convicção do julgador, esse não está obrigado a rebater, uma a uma, as alegações da parte. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 944.823/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe
01/04/2020
)

Faz-se tais justificativas pelo fato de que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, se verifica que o magistrado de origem entendeu e externou sua convicção no sentido de que inexiste qualquer nulidade no PAD, na medida em que seguiu os trâmites legais, fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa e houve correta dosimetria da penalidade, a qual é proporcional aos fatos apurados.

Por isso, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, porquanto o magistrado apresentou adequada fundamentação, calcada nas provas produzidas, aplicou com a acuidade a lei ao caso concreto e sua convicção está devidamente amparada na jurisprudência do Supremo o Tribunal Federal segundo o qual somente cabe ao Poder Judiciário analisar PAD no seu aspecto de legalidade, sendo vedado adentrar no mérito da punição.

Conforme bem fundamentado em sentença, o Processo Administrativo Disciplinar, como ato administrativo que é, mostra-se dotado de presunção de legitimidade e sua eventual nulidade depende da análise da regularidade na aplicação dos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

Portanto, em sendo o PAD um instrumento formal pelo qual a administração pública realiza a apuração e punição de eventuais faltas praticadas por seus servidores deve sua tramitação ocorrer nos limites da legalidade.

No caso, ao contrário do alegado, se verifica, pelas provas produzidas, que o Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado através da Portaria no. 765/2014, a qual preencheu os requisitos necessários à sua validação, em respeito às disposições do artigo 191 e seguintes da Lei Complementar 140/2011.

A despeito de alegar nulidade por ter sido notificada para apresentar defesa sobre fatos dissociados da denúncia que fundamentou a instauração do PAD, razão não lhe assiste, haja vista que referido processo fora aberto “após denúncias, via Ouvidoria do SUS e através de ofício encaminhado pelo Coordenador de Saúde Bucal, superior hierárquico da servidora em questão, de que esta não teria comparecido, em algumas oportunidades, ao seu posto de trabalho, injustificadamente, ou chegando recorrentemente atrasada, causando o reagendamento de consultas previamente marcadas ou mesmo a espera excessiva por parte dos usuários”, conforme devidamente fundamentado em sentença.

Ocorre que no curso das investigações, verificou-se a necessidade de apuração de outros fatos mais graves, os quais foram assim descritos na sentença:

Verifica-se, ainda, que após a instalação da comissão processante foram requeridos diversos documentos, informações e certidões com a finalidade de apuração das denúncias (fls. 574, 593, 636 e 828), sendo que, com a juntada dos documentos no PAD, observou-se a necessidade de análise dos dados por profissionais odontólogos para esclarecimentos à comissão processante (fls. 758 e 779), cujo relatório analítico consta às fls. 786-817, sendo que os dados constantes em tal relatório indicaram a existência de indícios de adulteração de documentos públicos, motivando o indiciamento da servidora por tal infração que culminou na aplicação da pena de demissão.

Tais fatos causaram a insurgência da autora, sob a alegação de que foi intimada para apresentar defesa prévia por tipificação dissociada da denúncia que motivou a instauração do PAD.

Em que pese a insurgência da parte promovente, é preciso ter em mente que as tipificações das infrações cometidas somente são possíveis após acuradas investigações e após a análise dos documentos produzidos. Tal fato fora devidamente apreciado e justificado pelo magistrado
a quo:

A irresignação da autora não prospera, visto que não há qualquer irregularidade no cenário fático delineado, eis que somente
após a análise mais acurada na extensa documentação inicialmente apresentada é que a comissão processante teve condições de tipificar a infração supostamente praticada pela servidora, momento em que se deu seu formal indiciamento
, notadamente em casos como o que se apresenta em que há correlação entre os fatos (faltas injustificadas da servidora, sendo constatado após análise da documentação que as faltas denunciadas supostamente aconteciam e eram objeto de falsificação do controle de produtividade da servidora), entendimento que, inclusive, já está sedimentado no âmbito do STJ:

tendo sido s

O indiciamento pelos fatos graves investigados e apurados somente foi possível após diligências, em especial quando as apurações possuem nítida relação com os fatos investigados, conforme jurisprudência do STJ, citada pelo magistrado.

Com efeito, constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou a pena de demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, seguido os trâmites legais e é coerente com os graves fatos investigados, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.

Outrossim, não se exige, para condenação em processo administrativo disciplinar, a efetiva condenação em processo criminal, por se tratar de esferas independentes.

Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que a atuação judicial se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, os quais foram perfeitamente observados.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021